Tribunal: TJMT
Processo: 0002720-79.2006.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002720-79.2006.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS FLAMA LTDA - CNPJ: 24.702.086/0001-62 (EMBARGANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SENRA - CPF: 616.342.981-87 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ COLLA - CPF: 372.653.851-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de execução fiscal, afastou a prescrição quinquenal ao reconhecer como termo inicial a data da constituição definitiva do crédito tributário indicada na Certidão de Dívida Ativa (CDA), vinculada a processo administrativo não juntado aos autos, sustentando os embargantes omissão e contradição quanto à necessidade de comprovação desse procedimento pelo Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao adotar como termo inicial da prescrição a data de constituição definitiva do crédito indicada na CDA sem juntada do processo administrativo; (
ii
) estabelecer se há contradição quanto à distribuição do ônus da prova e à presunção de certeza e liquidez da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição, fixando que, nos termos do art. 174 do CTN, a contagem se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário.

4. O julgado aplica a orientação de que, em tributos sujeitos a lançamento de ofício, a constituição definitiva ocorre após o encerramento da via administrativa, em consonância com a Súmula 622 do STJ.

5. A decisão reconhece que a CDA indica expressamente a data da constituição definitiva (24.08.2004), extraída do processo administrativo mencionado, utilizando esse dado como marco inicial da prescrição.

6. O acórdão afirma que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado afastá-la mediante prova inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu.

7. O julgado ressalta que a exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ, o que impede a produção de prova para desconstituir a CDA nessa via.

8. Não há omissão nem contradição, pois a decisão apresenta fundamentação coerente, completa e compatível com a conclusão adotada, evidenciando que a insurgência busca apenas rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Embarg
o
s Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o
acórdão
que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ICMS por estimativa, referentes aos períodos de
fevereiro de
1999 a
janeiro de
2001, inscritos na CDA nº 000332/06-A. Na origem, a sentença havia acolhido a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, declarar a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução, com condenação do exequente em honorários advocatícios. (Id 355718875)

No voto recorrido, foi afastada a prescrição ordinária. Assentou-se que, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, e que, em se tratando de ICMS por estimativa exigido por auto de infração, a constituição definitiva somente ocorre após o encerramento da via administrativa, em conformidade com a Súmula 622 do STJ. O voto registrou que a CDA nº 000332/06-A consigna expressamente como data da constituição definitiva 24.8.2004, correspondente ao encerramento do PAT nº 0036/2004, e concluiu que a presunção de certeza e liquidez da CDA não foi desconstituída por prova pré-constituída, sendo inviável dilação probatória em exceção de
pré
-executividade, à luz da Súmula 393 do STJ.

Por isso, reconheceu a inocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica. Ainda, quanto aos honorários, adequou-os para arbitramento por equidade, no valor de R$ 5.000,00, relativamente à exclusão dos sócios do polo passivo, com fundamento no Tema 1.265 do STJ. (Id 355718875)

Nas razões dos presentes embargos, os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao: (i) não examinar o argumento de que o ônus de comprovar a existência e a regularidade do PAT incumbia ao Fisco, e não ao excipiente; e (
ii
) aplicar a Súmula 622 do STJ sem a devida comprovação da regularidade do processo administrativo, cuja íntegra não foi juntada aos autos. Pedem que o colegiado se manifeste expressamente sobre tais pontos e reconheça a prescrição ordinária da totalidade dos créditos da CDA n. 000332/06-A.

(Id 362826885)

Em contrarrazões, o Estado sustenta inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Afirma que o voto enfrentou suficientemente a controvérsia ao reconhecer a higidez da CDA, sua presunção relativa de certeza e liquidez e a ausência de prova pré-constituída apta a afastar o marco de constituição definitiva nela indicado. Argumenta que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida. (Id 362826885)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Os embargantes sustentam a existência de
omissão e contradição
no acórdão, sob o argumento de que, ao afastar a prescrição ordinária, o julgado teria se apoiado na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e na informação de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 24.8.2004, vinculada ao Processo Administrativo Tributário n. 0036/2004, sem que tal procedimento administrativo tenha sido juntado aos autos. Alegam, em essência, que competiria ao Fisco comprovar a existência e a regularidade desse processo administrativo, não sendo possível adotar a data nele indicada como marco inicial da prescrição sem a respectiva apresentação integral.

Inexiste razão nas alegações dos embargantes.

E
mbora
os embargantes
indiquem simultaneamente omissão e contradição,
eles
apoiam ambas as alegações em uma única linha argumentativa: a suposta insuficiência da referência contida na CDA ao Processo Administrativo Tributário n. 0036/2004. Essa circunstância, por si
só, já evidencia que não apontam vícios distintos e autônomos do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Com efeito, o acórdão enfrentou de forma expressa e direta a questão relativa ao termo inicial da prescrição e à suficiência dos elementos constantes da CDA.

Ao examinar a controvérsia, o voto consignou, de modo textual

(Id
355718875
).

“
A questão central do recurso
é
verificar se o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário (art. 174, caput, do CTN) já havia se consumado quando do ajuizamento da execução fiscal e do respectivo despacho citatório
.”

Na sequência, afastou expressamente o fundamento acolhido na sentença, ao registrar:

“A sentença recorrida adotou como termo inicial a data do vencimento das estimativas (entre 05.02.1999 e 15.01.2001), concluindo que o prazo quinquenal se consumou antes do ajuizamento. Essa conclusão não pode prevalecer.”

Também explicitou, sem qualquer lacuna, a premissa jurídica adotada para a solução da controvérsia:

“Com efeito, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é contado da constituição definitiva do crédito tributário, que, nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, categoria em que se
enquadra o ICMS por estimativa, quando não há declaração do contribuinte e o débito é exigido por auto de infração, somente se opera após o esgotamento da via administrativa.”

Em reforço, o voto invocou expressamente a Súmula 622 do STJ, deixando assentado que a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o encerramento da instância administrativa e do prazo conferido para pagamento voluntário.

Não bastasse isso, indicou de forma objetiva o elemento concreto extraído do título executivo, nos seguintes termos:

“No caso concreto, a CDA n. 000332/06-A consigna expressamente que a data da constituição definitiva do crédito
é
24.08.2004, correspondente ao encerramento do Processo Administrativo Tributário n. 0036/2004
”

Portanto, não procede a alegação de omissão quanto ao marco inicial da prescrição nem quanto à utilização da data de constituição definitiva indicada na CDA. O julgado foi expresso ao afirmar qual era o marco temporal relevante e de onde ele foi extraído.

Também inexiste contradição.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao próprio pronunciamento judicial, ocorrendo quando há incompatibilidade lógica entre suas premissas, fundamentos e conclusão. Não é o que ocorre na hipótese.

O acórdão, de maneira coerente, partiu da premissa de que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez e concluiu que, ausente prova pré-constituída apta a infirmar a data nela indicada, não seria possível acolher, em exceção de
pré
-executividade, a tese de que o prazo prescricional teria iniciado no vencimento das estimativas.

Nesse ponto, o voto foi igualmente explícito:

“A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80), que somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado. Os apelados, em sede de exceção de
pré
-executividade, limitaram-se a arguir que o termo inicial deveria ser o vencimento das estimativas, sem apresentar qualquer prova documental que desconstituísse o PAT n. 0036/2004 ou demonstrasse que a data de 24.08.2004 é incorreta.”

Esse trecho afasta, de forma direta, a alegação dos embargantes de que o acórdão não teria examinado o ônus de desconstituição da informação constante da CDA. Examinou, sim, e o fez com clareza: reconheceu a presunção relativa do título executivo e assentou que competia aos executados afastá-la mediante prova inequívoca, o que não ocorreu.

Do mesmo modo, o voto também enfrentou, expressamente, a inadequação da via eleita para a produção da prova pretendida, ao consignar:

“A inexistência de dilação probatória na exceção de
pré
-executividade, que, nos termos da Súmula 393 do STJ, somente é admissível quanto a matérias que não demandem
tal dilação, reforça a conclusão de que, não tendo o excipiente logrado desconstituir a presunção da CDA com prova pré-constituída, não é possível acolher a tese de que o termo inicial seria o vencimento.”

Aqui também não há qualquer lacuna. Ao contrário, o acórdão foi categórico ao afirmar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e que, por isso, a insurgência dos executados somente poderia prosperar se fundada em prova documental pré-constituída apta a afastar, de plano, a presunção que milita em favor da CDA. Não tendo isso ocorrido, a tese defensiva não poderia ser acolhida.

A conclusão do julgado, por consequência lógica, também foi expressamente lançada:

“Verificada a constituição definitiva em 24.08.2004, o prazo prescricional quinquenal somente se encerraria em 24.08.2009. O ajuizamento da execução em 25.04.2006 e o despacho que ordenou a citação em 27.04.2006 ocorreram mais de três anos antes desse termo final. Portanto, não se configurou a prescrição ordinária...”

Desse modo, a leitura conjugada dos trechos transcritos
evidencia
que o acórdão:

(i) identificou expressamente a controvérsia;

(
ii
) definiu o critério jurídico aplicável;

(
iii
) apontou o dado concreto extraído da CDA;

(
iv
) afirmou a presunção relativa de certeza e liquidez do título;

(v) consignou que cabia aos executados desconstituí-la mediante prova inequívoca;

e

(vi) registrou, de forma expressa, a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade.

Logo, não há omissão, porque os pontos reputados relevantes foram enfrentados. Tampouco há contradição, porque inexiste incompatibilidade interna entre a fundamentação e o resultado proclamado.

O que os embargantes efetivamente pretendem é rediscutir a conclusão jurídica do acórdão, substituindo a compreensão adotada pelo órgão julgador por outra que lhes seja mais favorável. Essa finalidade, porém, é incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

Acrescente-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
apresenta
dos
pelas partes, desde que enfrente, como ocorreu no caso, as questões essenciais e suficientes para a solução da controvérsia. A fundamentação foi clara, coerente e completa naquilo que era necessário ao deslinde da causa.

Para fins de prequestionamento, considero examinados os dispositivos legais invocados pelas partes, em especial o art. 1.022 do CPC, o art. 373, II, do CPC, o art. 174 do CTN, o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, bem como as Súmulas 393 e 622 do STJ, sem que disso resulte modificação do julgado, por inexistência dos vícios apontados.

Ante o exposto,

conheço, porém
,

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026